Tribunal: STJ
Processo: 0804402-83.2020.8.12.0001
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2610558 - MS(2024/0120231-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: GILSON JOSE DE LIMA
ADVOGADOS
: MARCOS EDUARDO ALVES DE MEDEIROS - SC014508
GABRIEL OLIVEIRA TRAVEN DO NASCIMENTO - MS025468
EMBARGADO
: MADEIRAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ MESSIAS ALVES - MS009530
JOÃO PEDRO FRANCO ALVES - MS021761
CAUANE MARIA FRANCO ALVES - MS026236
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS PRECONIZADOS NO
DO CPC. REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. MANIFESTA
ART. 1.022
IMPROCEDÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na sentença ou no acórdão, conforme
dispõe o
do CPC.
art. 1.022
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
04/03/2026
10/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe
Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54906715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 11/03/2026 16:26:43
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: c3d9a7f0-1ac9-489a-a1cc-32749de009d3

HERMAN BENJAMIN
Presidente
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Relator
Documento eletrônico VDA54906715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 11/03/2026 16:26:43
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: c3d9a7f0-1ac9-489a-a1cc-32749de009d3

EDcl no AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2610558 - MS (2024/0120231-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: GILSON JOSE DE LIMA
ADVOGADOS
: MARCOS EDUARDO ALVES DE MEDEIROS - SC014508

GABRIEL OLIVEIRA TRAVEN DO NASCIMENTO - MS025468
EMBARGADO
: MADEIRAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ MESSIAS ALVES - MS009530

JOÃO PEDRO FRANCO ALVES - MS021761

CAUANE MARIA FRANCO ALVES - MS026236
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS PRECONIZADOS NO
DO CPC. REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. MANIFESTA
ART. 1.022
IMPROCEDÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na sentença ou no acórdão, conforme
dispõe o
do CPC.
art. 1.022
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por GILSON JOSE DE LIMA ao
acórdão da Corte Especial assim ementado (fl. 485):
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA POR
SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO INTEIRO DOS
ACÓRDÃOS PARADIGMAS. VÍCIO SUBSTANCIAL INSANÁVEL. INCIDÊNCIA DO
ÓBICE DA
IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA PARA REEXAME
SÚMULA 315/STJ.
DA
ADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
SÚMULA
7/STJ.
INDEFERIMENTO LIMINAR DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
1. Não há como abrigar agravo interno que não logra desconstituir o
fundamento da decisão atacada.
2. Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA53098387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/12/2025 06:11:44
Código de Controle do Documento: 3170d7e9-8c58-4d82-aab4-f5d7003599ab

A parte embargante (fls. 495/501) alega omissão quanto à possibilidade de
concessão da justiça gratuita em qualquer tempo ou grau de jurisdição, inclusive em
sede recursal, assim como em relação à análise da prova documental de hipossuficiência
acostada aos autos e não impugnada pela parte contrária.
A parte embargada não se manifestou (fl. 505).
É o relatório.
VOTO
A decisão não padece de nenhum dos vícios preconizados no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil.
No caso, não há omissão no aresto embargado; ao contrário, todos os
elementos necessários para a solução foram apresentados.
O acórdão atacado foi claro ao abordar a questão da gratuidade de justiça,
senão vejamos (fls. 489/490):
Com relação à gratuidade de justiça, registro que, em um primeiro momento,
houve intimação da parte para juntada de preparo ou prova de sua hipossuficiência
(fl. 405). No entanto, ao apreciar embargos de declaração opostos, constatou-se que
o objeto do recurso especial era a própria gratuidade de justiça. Por tal motivo a parte
embargante foi dispensada do pagamento das custas recursais. Não satisfeita, em
novos embargos de declaração, pugnou pela concessão da gratuidade neste
momento processual.
O presidente do STJ, ao julgar os segundos embargos de declaração,
asseverou que, [s]endo a interposição dos Embargos de Divergência o último ato
oneroso praticado pela parte no processo, não há que se cogitar a concessão da
gratuidade da justiça neste momento processual, pois inexistem mais custas a serem
(fl. 460).
recolhidas depois disso
Além disso, observo que o pedido busca burlar o próprio objeto do apelo nobre.
Pretende o ora agravante, por vias transversas, ter por superados todos os óbices
processuais já apontados nesta Corte, e forçar a análise das provas existentes nos
autos para o deferimento ou não da justiça gratuita. Cediço que os embargos de
divergência possuem função uniformizadora e são de fundamentação vinculada, de
modo que o seu conhecimento pressupõe a demonstração efetiva do dissídio
jurisprudencial, o que não ocorreu no caso.
Desse modo, o que se verifica das razões dos embargos é a tentativa do
, por via oblíqua,
da decisão embargada,
embargante de
rediscutir as conclusões
providência descabida na via eleita. A propósito: EDcl no AgRg no MS n. 28.736/DF,
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, DJe
EDcl no MS n. 28.073
17/3/2023;
/DF, Ministro Raul Araújo, Corte Especial, DJe
e AgInt no MS n. 28.267/DF,
15/8/2022;
Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe
.
27/5/2022)
Documento eletrônico VDA53098387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/12/2025 06:11:44
Código de Controle do Documento: 3170d7e9-8c58-4d82-aab4-f5d7003599ab

Diante da manifesta improcedência dos aclaratórios, cumpre
o
advertir
embargante de que a oposição de novos embargos de declaração (manifestamente
improcedentes) ensejará a aplicação dos consectários delineados na jurisprudência
desta Corte, a saber: baixa imediata dos autos com certificação do trânsito em julgado ou
a remessa dos autos para o Supremo Tribunal Federal (na hipótese de remanescer
recurso pendente de competência daquela Corte), sem prejuízo da aplicação de multa.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA53098387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/12/2025 06:11:44
Código de Controle do Documento: 3170d7e9-8c58-4d82-aab4-f5d7003599ab

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp 2.610.558 / MS
Número Registro: 2024/0120231-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01192622920038120001
08044028320208120001
0804402832020812000150003
1192622920038120001 14091695020228120000 8044028320208120001 804402832020812000150003
Sessão Virtual de
a
04/03/2026
10/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : GILSON JOSE DE LIMA
ADVOGADOS
: MARCOS EDUARDO ALVES DE MEDEIROS - SC014508
GABRIEL OLIVEIRA TRAVEN DO NASCIMENTO - MS025468
EMBARGADO : MADEIRAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ MESSIAS ALVES - MS009530
JOÃO PEDRO FRANCO ALVES - MS021761
CAUANE MARIA FRANCO ALVES - MS026236
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : GILSON JOSE DE LIMA
ADVOGADOS
: MARCOS EDUARDO ALVES DE MEDEIROS - SC014508
GABRIEL OLIVEIRA TRAVEN DO NASCIMENTO - MS025468
EMBARGADO : MADEIRAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ MESSIAS ALVES - MS009530
JOÃO PEDRO FRANCO ALVES - MS021761
Documento eletrônico VDA54882696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:45:56
Código de Controle do Documento: e72761d6-34cb-42c1-b4f4-671292c01bb5

CAUANE MARIA FRANCO ALVES - MS026236
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
04/03/2026
10/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro
Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54882696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:45:56
Código de Controle do Documento: e72761d6-34cb-42c1-b4f4-671292c01bb5